Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte requerida, ora embargante.
3. Em suas razões recursais a embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de contradições, omissões e imperfeições técnico-valorativas.
4. A partir da análise do v. acórdão, resta cristalino a devida apreciação dos argumentos e documentos juntados nos autos por todas as partes. Com efeito, não se constata vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento.
5. Ausente a litigância de má-fé, porque a conduta da embargante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível de ser caracterizada como má-fé. Precedente.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.